Tribunal: TJSP
Processo: 1500347-34.2023.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE DROGAS. Legalidade da apreensão do aparelho celular e acesso aos dados. Provas suficientes para condenação. Nenhum elemento contrário que contrarie a versão acusatória, mais firme e consistente. Condenação. Necessidade. Pena. Alteração. Redução da pena base para o mínimo legal. Reconhecimento da confissão espontânea em extensão menos elástica. Incidência da Súmula

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE DROGAS. Legalidade da apreensão do aparelho celular e acesso aos dados. Provas suficientes para condenação. Nenhum elemento contrário que contrarie a versão acusatória, mais firme e consistente. Condenação. Necessidade. Pena. Alteração. Redução da pena base para o mínimo legal. Reconhecimento da confissão espontânea em extensão menos elástica. Incidência da Súmula 630 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência dos requisitos legais para incidência de benefício para livrar o acusado do cárcere. Regime prisional mantido. Parcial provimento ao apelo.